Tribunal: TJMT
Processo: 1010117-50.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010117-50.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), ALEXANDRE SANTOS DE SOUSA - CPF: 042.359.232-77 (VÍTIMA), RAFAEL PENHA DE JESUS - CPF: 062.550.402-08 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO MANTIDA ANTE A GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E A PERICULOSIDADE DO AGENTE –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em carência de fundamentação ou ausência dos requisitos elencados no art. 312 do CPP, se a decisão combatida explicita, a necessidade da prisão, tendo em vista as circunstâncias do fato e a
periculosidade do agente, demonstrada pelo envolvimento pretérito em crimes contra pessoa
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Rafael Penha de Jesus
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.

Conforme relatado na decisão de Id.

167293198:

“
(...)
A impetrante relata que a prisão preventiva do paciente foi decretada pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio, visando a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Afirma que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e que a decisão que decretou a medida apresentou fundamentação insuficiente, já que o paciente não é perigoso, o que se dessume de seus predicados pessoais favoráveis, como a primariedade, ser trabalhador com profissão certa e ter endereço anotado nos autos principais.

Diante de tais asserções, postula liminarmente a concessão da ordem de habeas corpus a fim de que seja concedida ao paciente a liberdade provisória ou a substituição da medida constritiva por uma menos gravosa, até o julgamento do mérito, oportunidade em que pretende ver confirmado o pedido de liminar, concedendo-se a ordem em definitivo (Id.

167165689).

Acostou documentos (Id. 167169660 ao Id. 167169653).
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido.

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id.

167601178).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem

(Id. 168203163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, a impetrante postula a concessão da liberdade de
Rafael Penha de Jesus
, preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio (CP, art. 121, c/c o art. 14, inciso II), apurado nos autos da ação penal n. 1000469-13.2023.8.11.0108.

A impetrante sustenta que a prisão preventiva é medida de exceção, devendo somente ser utilizada quando não forem cabíveis medidas menos gravosas, e que, no caso dos autos, a fundamentação utilizada pelo magistrado não justifica a manutenção da cautelar, razão pela qual deve ser relaxada.

De fato, a prisão preventiva deve ser considerada exceção, já que a sua imposição somente se justifica quando demonstrada a sua imprescindibilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme disposto no art. 312 do CPP.

In casu
, de acordo com as informações trazidas à impetração, o paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio, perpetrado em 15 de abril de 2023, e sua prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública na audiência de custódia, nos seguintes termos:

“(...) No tocante ao “periculum libertatis”, verifica-se a necessidade
de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade do crime e a periculosidade do agente,
delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.

A uma, porque o crime foi praticado supostamente porque a vítima, após ingestão de bebida alcoólica, estava incomodando as demais pessoas que estavam no alojamento da empresa.

A duas, porque o conduzido desferiu pelo menos 04 (quatro) golpes de ripa na vítima.

A três, porque a vítima foi acertada com dois golpes em sua cabeça, precisando de atendimento médico e recebendo 12 (doze) pontos.

A quatro, com o fim de evitar a insegurança, impunidade e descredibilidade da justiça.

A cinco, pois em liberdade o conduzido encontrará estímulos para a prática de novas infrações penais (...)”
(Id. 167169652 - Pág. 7).

Com o oferecimento da denúncia, a defesa pleiteou a revogação da prisão do paciente, mas teve o pedido indeferido pelo magistrado no recebimento da inicial,
in verbis
:

“(...) Em sede de reavaliação legal da prisão realizada nos autos verifico que permanecem lídimos os motivos que outrora ensejaram o claustro processual.

Os fatos, fundamentos e circunstâncias determinantes – já fartamente esmiuçados na decisão proferida nos autos n. 1000469-13.2023.8.11.0108 (deste feito ID 115880142) – não sofreram alterações capazes de culminar na revogação do decreto ou a sua substituição, pelo que invoco e reitero as razões de decidir, a fim de evitar enfadonhas e desnecessárias repetições[1], sobretudo a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tudo conforme orientação fixada no enunciado 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - TJ/MT.

Também porque o feito caminha em ritmo regular não havendo excessiva morosidade na tramitação e, ao menos no presente momento, a manutenção da prisão é medida de rigor.

Anote-se que nova reavaliação legal realizar-se-á até 30/07/2023 ou por ocasião da prolação da sentença (...)”
(Id. 167169653 - Pág. 4).

Da leitura da decisão objurgada, verifico que se encontra devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade das lesões provocadas contra a vítima, que recebeu dois golpes na cabeça e só não faleceu no local porque terceiros a levaram ao hospital.

Além disso, apesar de a impetrante ressaltar os supostos bons predicados do paciente, em consulta às informações processuais disponíveis no site do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, verifico que o custodiado possui 3 processos em que figura como réu, inclusive um deles envolvendo agressão contra pessoa (Autos n
.
0802560-91.2021.8.14.0061
, TJPA),
fator que revela o
periculum libertatis
e aponta a necessidade da medida constritiva.

Desse modo, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores ou em carência de motivação no édito prisional, que, apesar de conciso, demonstrou a necessidade da segregação para o
resguardo da ordem social
, com base em fatores concretos de cautelaridade.

Ademais, não obstante os argumentos trazidos pela impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Dessa forma, é imperativo reconhecer que a decisão impugnada contém a indicação de elementos concretos que abonam a custódia preventiva do paciente, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023